Tribunal: TJMT
Processo: 1032240-71.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1032240-71.2025.8.11.0000
EMBARGANTES: ALTIVIR JOSE MARTELLI, ANDRE LUIZ MARTELLI, WILLIAN PAULO MARTELLI, MARTELLI AGROINDUSTRIAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
EMBARGADA: SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA.
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – CÉDULA DE PRODUTO RURAL – OPERAÇÃO DE BARTER – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO FUNDAMENTADA – TEMA REPETITIVO No 1.250 DO STJ INAPLICÁVEL À HIPÓTESE – EMBARGOS REJEITADOS.
Inexiste omissão quando o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da suposta antinomia normativa entre a Lei de Recuperação Judicial e a Lei da CPR, concluindo pela interpretação sistemática do ordenamento e pela natureza extraconcursal dos créditos decorrentes de operação de barter com liquidação física.
A alegação de omissão configura, em verdade, inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão do mérito, o que não se admite em sede de embargos de declaração.
A majoração dos honorários advocatícios em grau recursal encontra-se devidamente fundamentada no art. 85, § 11, do CPC, sendo inaplicável o Tema Repetitivo no 1.250 do STJ, que versa exclusivamente sobre casos de acolhimento da impugnação de crédito, hipótese diversa da presente.
Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032240-71.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ALTIVIR JOSE MARTELLI - CPF: 472.952.529-91 (EMBARGANTE), ANDRE LUIZ MARTELLI - CPF: 046.892.731-03 (EMBARGANTE), MARTELLI AGROINDUSTRIAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 32.723.312/0001-10 (EMBARGANTE), SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA - CNPJ: 60.744.463/0041-87 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FAF ADMINISTRACAO JUDICIAL E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 36.408.290/0001-54 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), WILLIAN PAULO MARTELLI - CPF: 023.671.311-63 (EMBARGANTE), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), RANIELLY DOS SANTOS CHAGAS - CPF: 056.015.181-06 (ADVOGADO), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – CÉDULA DE PRODUTO RURAL – OPERAÇÃO DE BARTER – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO FUNDAMENTADA – TEMA REPETITIVO No 1.250 DO STJ INAPLICÁVEL À HIPÓTESE –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Inexiste omissão quando o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da suposta antinomia normativa entre a Lei de Recuperação Judicial e a Lei da CPR, concluindo pela interpretação sistemática do ordenamento e pela natureza extraconcursal dos créditos decorrentes de operação de
barter

com liquidação física.

A alegação de omissão configura, em verdade, inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão do mérito, o que não se admite em sede de embargos de declaração.

A majoração dos honorários advocatícios em grau recursal encontra-se devidamente fundamentada no art. 85, § 11, do CPC, sendo inaplicável o Tema Repetitivo no 1.250 do STJ, que versa exclusivamente sobre casos de acolhimento da impugnação de crédito, hipótese diversa da presente.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N°
1032240-71.2025.8.11.0000

EMBARGANTE
S
:

ALTIVIR
JOSE MARTELLI, ANDRE LUIZ MARTELLI, WILLIAN PAULO MARTELLI, MARTELLI AGROINDUSTRIAL LTDA EM
RECUPERACAO
JUDICIAL

EMBARGAD
A
:

SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Altivir
José Martelli
,
André Luiz Martelli
,
Willian Paulo Martelli
e
Martelli Agroindustrial Ltda.
, todos em recuperação judicial, contra
v.
acórdão
desta Câmara
que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Cuiabá, proferida nos autos da Impugnação de Crédito no 1078114-87.2024.8.11.0041, incidente instaurado no bojo do processo de Recuperação Judicial no 1046631-73.2023.8.11.0041.

O acórdão embargado manteve a sentença que reconheceu a natureza extraconcursal dos créditos representados por Cédulas de Produto Rural emitidas em favor da Syngenta Proteção de Cultivos Ltda., oriundas de operação de
barter
, julgando improcedente a impugnação de crédito apresentada pelos recuperandos e majorando os honorários advocatícios de dez para doze por cento sobre o valor do crédito atualizado.

Em suas razões, os embargantes alegam que o acórdão teria incorrido em omissão relevante ao não enfrentar
adequadamente a tese de antinomia normativa entre o art. 49 da Lei no 11.101/2005 e o art. 11 da Lei no 8.929/1994, deixando de aplicar os critérios hermenêuticos de solução de conflitos normativos, notadamente os princípios da especialidade e da cronologia.

Sustentam que o julgado
limitou-se
a afastar genericamente a possibilidade de o crédito ser concursal, sem analisar a aplicação dos critérios doutrinários e jurisprudenciais de solução de antinomias. Colacionam doutrina de Tércio Sampaio Ferraz Júnior sobre o conceito de antinomia e julgado deste Tribunal que teria reconhecido a existência de conflito normativo no tema.

Ademais, apontam contradição interna no acórdão, que teria reconhecido a existência de intensa controvérsia jurídica sobre a matéria, submetida à sistemática dos recursos repetitivos no Superior Tribunal de Justiça, mas ainda assim manteve e majorou a condenação em honorários advocatícios.

Argumentam que a majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC não poderia ser aplicada de forma automática, especialmente quando o recurso interposto não ostenta caráter protelatório e discute matéria jurídica relevante amplamente debatida nos tribunais pátrios.

Invocam o Tema Repetitivo no 1.250 do STJ, que discute a possibilidade de condenação em honorários sucumbenciais em incidentes de impugnação de crédito no âmbito da recuperação judicial.

Ao final, requerem o conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração para sanar as omissões apontadas, com manifestação expressa sobre a antinomia das normas e a ausência de fundamentação para majoração dos honorários, enfrentando os argumentos deduzidos.

Apresentadas contrarrazões pela embargada
Syngenta Proteção de Cultivos Ltda.
, que sustenta o
descabimento dos embargos de declaração por ausência de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Argumenta que o acórdão embargado não apenas dispôs sobre a tese de antinomia normativa como apresentou argumentação robusta, colacionando entendimento jurisprudencial pacificado sobre o tema e afastando por completo o pretendido pelos agravantes.

Ressalta que os embargantes deixaram de informar que o julgado por eles colacionado foi reformado pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no 2.178.558/MT, sob relatoria do Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, que consolidou entendimento quanto à ausência de antinomia entre os artigos 11 da Lei da CPR e 49 da Lei de Recuperação Judicial.

Quanto aos honorários advocatícios, refuta a aplicação do Tema 1.250 do STJ, por se tratar de incidente julgado improcedente, ao passo que o tema repetitivo em trâmite trata de situações de acolhimento da impugnação ao crédito. Requer a rejeição integral dos embargos de declaração.

É o relatório

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração não merecem acolhimento.

Conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou
questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material.

No caso dos autos, verifica-se que os embargantes buscam, sob o pretexto de apontar omissões e contradições, na verdade rediscutir o mérito da decisão colegiada, o que não se admite nesta via recursal.

A alegada omissão quanto ao enfrentamento da tese de antinomia normativa entre a Lei de Recuperação Judicial e a Lei da Cédula de Produto Rural não se verifica.

Com efeito, o
acórdão embargado tratou expressamente da questão, consignando de forma clara e fundamentada que não há antinomia normativa entre a Lei no 11.101/2005 e a Lei no 8.929/1994, devendo-se adotar interpretação sistemática do ordenamento jurídico, à luz da qual se reconhece que o rol do art. 49, parágrafo terceiro, da Lei de Recuperação Judicial é meramente exemplificativo, admitindo-se outras hipóteses legais de exclusão de créditos do regime
recuperacional
.

O julgado destacou que a própria Lei de Recuperação Judicial prevê, em diversos dispositivos esparsos, créditos de natureza extraconcursal que não estão elencados no parágrafo terceiro do art. 49, citando expressamente os exemplos dos contratos e obrigações decorrentes de atos cooperativos praticados por sociedades cooperativas, dos créditos decorrentes de contratos de locação ou arrendamento de aeronaves, das obrigações a título gratuito e dos créditos fiscais previstos no art. 187 do Código Tributário Nacional.

O acórdão enfrentou diretamente a argumentação dos agravantes, ora embargantes, ao afirmar que não merece prosperar o argumento de que pelo fato da cédula de crédito rural não estar elencada no art. 49, parágrafo terceiro, tal crédito se sujeitaria aos efeitos do processo
recuperacional
.

Consignou expressamente que a partir de uma interpretação sistemática da lei se conclui que há créditos de natureza extraconcursal que não os elencados no art. 49, parágrafo terceiro, e que não vê antinomia entre os artigos 49, parágrafo terceiro, e o artigo 11 da Lei da CPR.

Portanto, a matéria foi devidamente apreciada e decidida, inexistindo a omissão apontada.

Ademais
, não merece acolhimento a tese de antinomia normativa suscitada pelos embargantes.

Conforme dispõe o art. 11 da Lei no 8.929/94, com redação conferida pela Lei no 14.112/2020, os créditos decorrentes da Cédula de Produto Rural com liquidação física, emitida no âmbito de operação de
barter
, possuem natureza extraconcursal e, portanto, não se sujeitam à recuperação judicial. A referida disposição, contudo, não conflita com o art. 49, parágrafo terceiro, da Lei no 11.101/05. Como cediço, para as situações em que há antinomia aparente de normas, o nosso ordenamento jurídico, em especial no artigo segundo da Lei de Introdução às Normas do Direito
Brasileiro
, prevê critérios para a sua devida solução.

Assim, ainda que houvesse algum conflito aparente entre a nova redação do artigo 11 da Lei no 8.929/94 e a Lei de Recuperação Judicial, este facilmente é resolvido através do critério cronológico previsto no art. 2o,
§ 1°
, da LINDB e do critério da especialidade previsto no art. 2o,
§ 2°
, da LINDB.

De acordo com o critério cronológico, a lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior.

Desse modo, ainda que houvesse alguma incompatibilidade entre o artigo 11 da Lei da CPR, que previu a
extraconcursalidade
da
CPR
física com adiantamento do preço ou de insumos, e a Lei da Recuperação Judicial, o referido artigo, que teve
a redação dada pela Lei no 14.112, de vinte e quatro de dezembro de dois mil e vinte, deve prevalecer sobre a Lei no 11.101, de nove de fevereiro de dois mil e cinco, pois mais recente.

Ainda, pelo critério da especialidade, segundo o qual a norma especial prevalece sobre a geral, o artigo 11 da Lei no 8.929/1994 também prepondera, visto que trata especificamente sobre a Cédula de Produto Rural, não havendo qualquer dispositivo específico em relação a esse título na Lei no 11.101/05.

Portanto, à luz dos princípios da especialidade e da cronologia normativa previstos no art. 2o,
§ 2°
, da LINDB, prevalece o regime jurídico especial previsto na Lei da CPR, notadamente em relação às obrigações assumidas no contexto de operação de
barter
, cuja função estruturante no ciclo agrícola impõe sua preservação frente à insolvência do devedor, garantindo, inclusive, a continuidade da cadeia produtiva.

Assim, não há que se falar em antinomia normativa, tampouco em prevalência automática da Lei de Recuperações Judiciais sobre o regime cambial da CPR.

Aplica-se, com propriedade, o brocardo
lex

specialis

derogat

legi

generali
.

Quanto à alegada contradição relativa à condenação em honorários advocatícios, também não assiste razão aos embargantes.

O acórdão embargado foi expresso ao consignar que quanto à condenação em honorários advocatícios no incidente de impugnação de crédito, inexiste óbice legal a sua fixação, isso porque, ainda que o Tema Repetitivo 1.250 do STJ esteja pendente de julgamento, a matéria em discussão naqueles autos refere-se exclusivamente aos casos de acolhimento da impugnação, não havendo suspensão determinada para hipóteses de improcedência, como no caso concreto.

O julgado aplicou a regra geral do art. 85 do Código de Processo Civil, que prevê a sucumbência como critério objetivo para a imposição de verba honorária, e fundamentou a majoração nos termos do art. 85, parágrafo décimo primeiro, do mesmo diploma legal.

Não há, portanto, qualquer contradição no acórdão
, isso porque o
Tema Repetitivo no 1.250 do Superior Tribunal de Justiça versa especificamente sobre a possibilidade de condenação em honorários advocatícios sucumbenciais em caso de acolhimento do incidente de impugnação ao crédito nas ações de recuperação judicial e de falência.

No caso dos autos, a impugnação de crédito foi julgada improcedente, mantendo-se o crédito da embargada como extraconcursal, hipótese que não se enquadra no objeto do referido tema repetitivo.

A
demais, a
majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, prevista no art. 85,
§ 11
, do Código de Processo Civil, encontra-se devidamente fundamentada, não se tratando de aplicação automática, mas de consequência natural do princípio da sucumbência recursal, considerando que o recurso interposto pelos embargantes foi integralmente desprovido
, sendo que o
fato de a matéria ser objeto de discussão nos tribunais não afasta, por si só, a aplicação das regras gerais de sucumbência, tampouco caracteriza o recurso como não protelatório a ponto de justificar o afastamento da majoração da verba honorária.

Verifica-se, portanto, que os embargantes buscam, sob o pretexto de apontar omissões e contradições, na verdade rediscutir o mérito da decisão colegiada, pretendendo a reforma do julgado para que seja acolhida a tese de antinomia normativa e afastada a condenação em honorários advocatícios. Tal pretensão, contudo, não se compatibiliza com a natureza e finalidade dos embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão da
matéria de fundo nem à modificação do julgado por mero inconformismo da parte vencida. Os embargos de declaração somente podem ter efeito modificativo quando a alteração do julgado decorrer da correção de vício que efetivamente comprometa a integridade da decisão, o que não se verifica no caso dos autos.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto

a parte
embargante
que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2
o
, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026